Tribunal: TJES
Processo: 5030751-08.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030751-08.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: IZAIAS FERREIRA NUNES

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. MILITAR. APOSENTADORIA. FÉRIAS VENCIDAS E NÃO GOZADAS. BASE DE CÁLCULO. ÚLTIMA REMUNERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE CONFIRMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

1
. O direito ao gozo de férias anuais é preservado pela Constituição da República, conforme disposto em seu art. 7º, inciso XVII c/c art. 39, §3º.

2
. O Supremo Tribuna Federal assentou que “É assegurada ao servidor público inativo a conversão de férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária, dada a responsabilidade objetiva da Administração Pública em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa” (Tema 635 do Supremo Tribunal Federal – sistemática dos recursos repetitivo).

3. A base de cálculo a ser adotada na apuração da verba indenizatória a título de férias é a última remuneração do servidor.

4. Considerando que o recorrente passou para a inatividade em 29/09/2023, deverá ser considerado o mês de setembro de 2023 (última remuneração percebida antes da inatividade) para fins de cálculos das verbas devidas pelo recorrido.

5. O termo inicial dos juros e correção serão a partir da data da última remuneração recebida pela parte apelante. E, quanto a aplicação do índice dos juros de mora e da correção monetária das dívidas da Fazenda Pública, a EC n. 113/2021 dispõe que os débitos devidos a partir de dezembro/2021 vão receber a acumulação da SELIC, porquanto essa taxa vai englobar juros e correção monetária.

6. Recurso conhecido e provido. Sentença parcialmente mantida em sede de Remessa Necessária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso e manter parcialmente a sentença em sede de remessa necessária, nos termos do voto do Relator

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
IZAIAS FERREIRA NUNES

em face da r. sentença de id. 8159858, integrada pela decisão de embargos de declaração de id. 8159865 que, nos autos da ação ordinária de cobrança proposta por ele em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
julgou parcialmente procedente os pedidos na exordial para condenar o requerido ao pagamento “de indenização a título de férias referentes aos períodos aquisitivos de 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2011, 2010 e 1998, com base nos vencimentos que percebia em cada período, acrescidos de juros e correção, aplicáveis à Fazenda Pública”.

Nas razões recursais (id. 8159869), o apelante alegou, em síntese, que a base de cálculo do montante devido a título de licença indenizada deve ser a remuneração (subsídio) referente ao mês que precedeu a aposentadoria e não a remuneração que percebeu em cada período como determinado na sentença.

Contrarrazões no id. 8159871 pelo desprovimento do recurso e, subsidiariamente, que o marco inicial de incidência da correção monetária deve ser a data da última remuneração recebida pela parte apelante, quando em atividade e, ainda, deve ser observada a EC 113/2021 que determinou a SELIC como fator de atualização monetária às condenação impostas à Fazenda.

Parecer da d. Procuradoria manifestando pela desnecessidade de intervenção no feito (id. 8277219).

O processo também subiu por
remessa necessária.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 14 de maio de 2024.

DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N. 5030751-08.2023.8.08.0024.

APELANTE: IZAIAS FERREIRA NUNES.

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
IZAIAS FERREIRA NUNES

em face da r. sentença de id. 8159858, integrada pela decisão de embargos de declaração de id. 8159865 que, nos autos da ação ordinária de cobrança proposta por ele em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
julgou parcialmente procedente os pedidos na exordial para condenar o requerido ao pagamento “de indenização a título de férias referentes aos períodos aquisitivos de 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2011, 2010 e 1998, com base nos vencimentos que percebia em cada período, acrescidos de juros e correção, aplicáveis à Fazenda Pública”.

Nas razões recursais (id. 8159869), o apelante alegou, em síntese, que a base de cálculo do montante devido a título de licença indenizada deve ser a remuneração (subsídio) referente ao mês que precedeu a aposentadoria e não a remuneração que percebeu em cada período como determinado na sentença.

É também hipótese de reexame necessário da sentença.

Pois bem.

De saída, que o direito ao gozo de férias anuais é preservado pela Constituição da República, conforme disposto em seu art. 7º, inciso XVII c/c art. 39, §3º.

Ademais, elucido que “É assegurada ao servidor público inativo a conversão de férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária, dada a responsabilidade objetiva da Administração Pública em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa” (Tema 635 do Supremo Tribunal Federal – sistemática dos recursos repetitivo).

Dito isso, a solução da presente controvérsia cinge apenas em verificar a base de cálculo a ser adotada na apuração da verba indenizatória a título de férias, se é com base nos vencimentos que percebia em cada período ou com base na última remuneração do servidor.

A Lei de n. 3.196/78 que disciplina o Estatuto que regula a situação, as obrigações, e os deveres, direitos e prerrogativas dos policiais militares da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo dispõe que;

Art. 61. As férias são afastamentos totais de serviço, anual e obrigatoriamente, concedidas aos policiais militares para descanso, a partir do último mês do ano a que se refere, e durante todo o ano seguinte.

[...]

§ 4º- Na impossibilidade do gozo de férias no ano seguinte, pelos motivos previstos no parágrafo anterior, ressalvados os casos de transgressão disciplinar de natureza grave, o período de férias não gozado será computado, dia a dia, em dobro,
no momento da passagem do policial-militar para a inatividade e, nessa situação, para todos os efeitos legais.

(Redação dada pela Lei nº 3.446, de 16 de dezembro de 1981).

Desta forma, verifica-se que o servidor será indenização pelo período de férias não gozado. Por sinal, “o direito à indenização em análise independe do motivo pelo qual o Servidor Público deixou de gozar férias ao longo do período concessivo, mormente porque, caso se entenda de forma diversa, há inconteste enriquecimento ilícito por parte da Administração Pública. Trata-se, bem é de ver, de uma obrigação do Empregador em garantir o gozo do direito de férias do Empregado”. (TJES, Remessa Necessária e Apelação Cível de n. 0001730-44.2020.8.08.0035, Relator: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 10/Nov/2023)

Além disso, em análise da referida legislação e em consonância com o entendimento deste e. Tribunal de Justiça e dos egrégio Tribunais Pátrios, entendo que a base de cálculo deverá ser a última remuneração do servidor antes de sua passagem para inatividade, veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. PAGAMENTO DEVIDO. BASE DE CÁLCULO. ÚLTIMA REMUNERAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. ao apreciar o ARE 721001/RG (Tema nº 635), sob a sistemática dos recursos repetitivos, o e. STF firmou a compreensão de que é possível a conversão de férias não gozadas em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, tendo em vista a vedação do enriquecimento sem causa pela Administração e estendeu o entendimento a outros direitos de natureza remuneratória não usufruídos no momento oportuno, a exemplo da licença-prêmio. 2. Da mesma forma, o e. STJ, ao apreciar o Tema Repetitivo nº 1.086, firmou a tese de que “[...]o servidor federal inativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e independentemente de prévio requerimento administrativo, faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não fruída durante sua atividade funcional, nem contada em dobro para a aposentadoria, revelando-se prescindível, a tal desiderato, a comprovação de que a licença-prêmio não foi gozada por necessidade do serviço". 3. Quanto à base de cálculo a ser utilizada na apuração da verba em debate, anoto que a orientação jurisprudencial proveniente da Corte Uniformizadora resta sedimentada no sentido de que deve compreender a última remuneração do servidor (AgInt no AREsp n. 2.126.867/PR), entendimento que também emana desta Corte Estadual de Justiça (AC nº 0020529-71.2020.8.08.0024). (TJES, Apelação Cível de n.0000063-04.2020.8.08.0009, Relatora: Desembargadora JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 15/Dec/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. INATIVIDADE. FÉRIAS NÃO GOZADAS. Sentença de procedência condenando o réu a pagar indenização pelos meses de férias não gozadas referentes aos anos de 1987, 2000 e 2001, acrescida do terço constitucional, observando a última remuneração do autor na ativa, excluindo-se verbas de caráter eventual, desconto de contribuição previdenciária e de imposto de renda, corrigidos pelo IPCA-E, desde a aposentação e acrescido de juros do índice aplicado à caderneta de poupança desde a citação. Apelação do réu. O réu não logrou comprovar que os períodos de férias não gozadas na ativa foram computados em dobro para fins de concessão da aposentadoria. Possibilidade de conversão em pecúnia de férias não gozadas, em prestígio à vedação ao enriquecimento sem causa do Estado. Precedentes. A indenização deve corresponder à última remuneração percebida em atividade. Fixação dos juros de mora pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. Correção monetária pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). A definição do percentual dos honorários advocatícios sobre o valor da condenação, nos termos dos incisos I a V, §3º, do art. 85 do CPC/2015, somente ocorrerá quando liquidado o julgado. Sentença mantida. DESPROVIMENTO DO RECURSO
( TJRJ, Apelação Cível de n. 0005921-30.2017.8.19.0004 - APELAÇÃO. Des(a). SÔNIA DE FÁTIMA DIAS - Julgamento: 29/06/2021 - VIGESIMA SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 23ª CÂMARA CÍVEL)).

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MILITAR DO ESTADO DE ALAGOAS. FÉRIAS E LICENÇAS ESPECIAIS. Impossibilidade de usufruir ante a situação de inatividade. Pleito de conversão em pecúnia. Arguição de prescrição, afastada. Entendimento pacífico do STJ no sentido de que o termo inicial da prescrição do direito de pleitear indenizações referentes a ferias e licenças não gozadas tem início com o ato de aposentadoria. No mérito, comprovação dos fatos alegados. Reconhecimento do direito pleiteado, ex vi dos
arts. 7º, inciso XVII; 39, §3º, ambos da CF/88
, além do art. 98, da Lei Estadual nº 5.346; e, ainda dos temas 635 do STF e 1086 do STJ. Jurisprudência desta egrégia corte de justiça no sentido da possibilidade de conversão dos referidos direitos em pecúnia, sob pena de enriquecimento sem causa da administração pública. Desnecessidade de comprovação, pelo servidor, do interesse do serviço e/ou requerimento administrativo ante o fato de figurar em favor do servidor a presunção da necessidade da atividade laboral. Precedentes. Ausência de comprovação da computação em dobro das férias e licenças especiais para fins de aposentadoria pelo estado de Alagoas. Ente público que não se desincumbiu de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Interpretação e incidência do
art. 373, inciso II, do CPC/15
. No que tange a base de cálculo para as referidas indenizações, há de se considerar a última remuneração percebida pelo militar antes da sua passagem para a inatividade. Sentença inteiramente mantida. Recurso conhecido e não provido. Doutrina e jurisprudência. (TJAL; AC 0743708-25.2023.8.02.0001; Maceió; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Paulo Barros da Silva Lima; DJAL 13/05/2024; Pág. 231)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIDOR MUNICIPAL INATIVO. FÉRIAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS E NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA APOSENTADORIA. BASE DE CÁLCULO. ÚLTIMA REMUNERAÇÃO ANTES DA APOSENTADORIA. 1. No julgamento do ARE nº 721.101/RJ, com repercussão geral reconhecida, o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que “é devida a conversão de férias não gozadas bem como de outros direitos de natureza remuneratória em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração”. 2. “O Superior Tribunal de Justiça consolidou a orientação no sentido de que "'(...) a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público (...)' (STJ, AgInt no REsp 1.926.038/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 15/03/2022), ou o ingresso na reserva remunerada)." - grifamos (AgInt no AREsp n. 2.023.655/RJ, Rel. MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2022, DJe de 25/10/2022.). No mesmo sentido, os seguintes julgados: AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp1.938.245/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 15/03/2022; EDcl no REsp1.634.035/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, D Je de 23/03/2018; REsp 1.634.035/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/08/2017; AgInt no REsp 1.591.726/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 18/08/2020.” (AREsp n. 2.521.149, Ministro Sérgio Kukina, DJe de 22/03/2024.) 3. Por outro lado, “quanto à base de cálculo a ser adotada, deve corresponder à última remuneração percebida antes da aposentadoria, o que corresponde ao vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, a teor das disposições do art. 41 da Lei nº 8.112/90, aí incluídas as parcelas de auxílio alimentação, abono de permanência, saúde suplementar, décimo terceiro salário e adicional de férias, conforme já decidido pelo STJ: RESP - RECURSO ESPECIAL - 1795795 2019.00.31959-9, HERMAN BENJAMIN, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA: 11/10/2019 e AINTARESP - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - 475822 2014.00.37722-2, NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE DATA: 19/12/2018.” (EDcl no REsp n. 2.107.248, Ministro Francisco Falcão, DJe de 22/02/2024.) 4. Recurso desprovido. (TJES, Apelação Cível de n. 0000860-51.2019.8.08.0029, Relator: Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 06/May/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. ESTADO DO RIO DE JANEIRO. POLICIAL MILITAR DA RESERVA. Licença prêmio e férias não gozadas. Conversão em pecúnia. Cabimento. Vedação ao enriquecimento sem causa. Verba sob a rubrica "gram (gratificação de risco de atividade)" que deve integra a base de cálculo da licença prêmio. Provimento do recurso. Constitui direito do servidor público a indenização dos períodos de licenças-prêmio auferidas e não gozadas. Vedação ao enriquecimento sem causa. Conversão em pecúnia de licenças especiais e férias, tendo como parâmetro a última remuneração do servidor quando em atividade. O cálculo para pagamento pecuniário da licença especial segue a remuneração bruta da época na qual a licença poderia ter sido gozada e inclui toda verba de caráter permanente que integrava os honorários do servidor militar, o qual incorporou a verba por ter entrado em inatividade posteriormente à Lei Estadual nº 9.537/2021, que a instituiu. Gram. Gratificação que deve ser incluída nos cálculos para conversão em pecúnia pretendida pelo apelante. Conhecimento e provimento do recurso. (TJRJ; APL 0854829-84.2023.8.19.0001; Rio de Janeiro; Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Rogerio de Oliveira Souza; DORJ 24/04/2024; Pág. 405)

Desta forma, considerando que o recorrente passou para a inatividade em 29/09/2023 (id. 8159472 – fls. 13), deverá ser considerado o mês de setembro de 2023 (última remuneração percebida antes da inatividade) para fins de cálculos das verbas devidas pelo recorrido.

Por fim, esclareço que o termo inicial dos juros e correção serão a partir da data da última remuneração recebida pela parte apelante. E, quanto a aplicação do índice dos juros de mora e da correção monetária das dívidas da Fazenda Pública, a EC n. 113/2021 dispõe que os débitos devidos a partir de dezembro/2021 vão receber a acumulação da SELIC, porquanto essa taxa vai englobar juros e correção monetária.

Por fim, mantenho os demais termos da r. sentença.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para fixar que a base de cálculo do montante devido a título de férias indenizadas (não gozadas) é a última remuneração percebida antes da inatividade (setembro de 2023), a partir de quando incidirá juros de mora e da correção monetária pela SELIC, por se tratar de dívidas da Fazenda Pública em consonância com a EC n. 113/2021. E, deste forma confirmo parcialmente os termos da r. sentença, em sede de remessa necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 18/06/2024:

Acompanho o E. Relator.